Tribunal: TJDFT
Processo: 0745541-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO.
A pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos ao ao acórdão da apelação na recuperação judicial, que não contam com efeito suspensivo, não é causa de suspensão do cumprimento de sentença que tem por objeto crédito constituído após o pedido daquela (art. 49 da Lei 11.101/05).